Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-49.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-49.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO DANTAS MOREIRA, NERIDAL DE SOUZA PASTOR, REINALDO PEREIRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO CLIENTE. PRECEDÊNCIA SOBRE VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º DO CPC/2015.

1. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC/2015: valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa.

2. Quando demonstrado o proveito econômico efetivamente obtido pelo cliente, este deve prevalecer sobre o valor histórico da causa como base de cálculo dos honorários.

3. No caso de ação que resultou em recebimento de precatórios pelo ente público, o proveito econômico corresponde aos valores efetivamente pagos, devidamente atualizados.

4. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, determinando que o percentual arbitrado incida sobre o proveito econômico efetivamente obtido pelo município.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000164-49.2018.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos, sendo Apelantes
AURELÍSIO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, RUBEM SILVA FILHO e JOÃO LOPES DE OLIVEIRA,
e Apelado,
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/Ba, 10 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA